Tribunal: CARF
Processo: 10830.016569/2010-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andréia Lúcia Machado Mourão
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento interno de planejamento e controle das atividades e procedimentos da Fiscalização, de modo que irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do procedimento. Súmula CARF no 171.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE FILANTRÓPICA. CONDIÇÃO PESSOAL. CONTRIBUINTE. RETENÇÃO NA FONTE. FONTE PAGADORA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
A imunidade tributária gozada pelas entidades filantrópicas é observada nas hipóteses em que, em tese, seriam contribuintes dos impostos incidentes sobre seus patrimônios, rendas e serviços prestados para a consecução de seus objetivos estatutários, condição pessoal que não pode ser alegada para se eximirem da obrigação de reter impostos como fontes pagadoras, decorrente de responsabilidade tributária.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. IMPOSTO DECLARADO EM DIRF E NÃO RECOLHIDO OU DECLARADO EM DCTF PELA FONTE PAGADORA.
A falta de registro em DCTF do imposto retido sobre rendimentos pagos ao trabalho assalariado e sem vínculo de emprego, cumulada com a falta de recolhimento, impõe a necessidade do lançamento, para constituição do crédito tributário correspondente.
ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração de suas alegações, acompanhada de provas hábeis, que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Aplica-se a multa de 75% incidente sobre o crédito tributário constituído por lançamento de ofício por expressa previsão legal.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC
Sobre os créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil incidem juros de mora calculados com base na taxa SELIC, inclusive sobre a multa de ofício. Súmulas CARF nos 4 e 108.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.016569/2010-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.768 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2021
Recorrente
IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE CAMPINAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE MANDADO DE
PROCEDIMENTO FISCAL.
O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento interno de
planejamento e controle das atividades e procedimentos da Fiscalização, de
modo que irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não
acarreta a nulidade do procedimento. Súmula CARF no 171.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE FILANTRÓPICA. CONDIÇÃO
PESSOAL.
CONTRIBUINTE.
RETENÇÃO
NA
FONTE.
FONTE
PAGADORA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
A imunidade tributária gozada pelas entidades filantrópicas é observada nas
hipóteses em que, em tese, seriam contribuintes dos impostos incidentes sobre
seus patrimônios, rendas e serviços prestados para a consecução de seus
objetivos estatutários, condição pessoal que não pode ser alegada para se
eximirem da obrigação de reter impostos como fontes pagadoras, decorrente de
responsabilidade tributária.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. IMPOSTO DECLARADO EM DIRF E NÃO
RECOLHIDO OU DECLARADO EM DCTF PELA FONTE PAGADORA.
A falta de registro em DCTF do imposto retido sobre rendimentos pagos ao
trabalho assalariado e sem vínculo de emprego, cumulada com a falta de
recolhimento, impõe a necessidade do lançamento, para constituição do crédito
tributário correspondente.
ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração de suas alegações, acompanhada de
provas hábeis, que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Aplica-se a multa de 75% incidente sobre o crédito tributário constituído por
lançamento de ofício por expressa previsão legal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.016569/2010-58
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.768 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.016569/2010-58

JUROS DE MORA. TAXA SELIC
Sobre os créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil incidem juros de mora calculados com base na taxa SELIC, inclusive
sobre a multa de ofício. Súmulas CARF nos 4 e 108.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e a prejudicial de imunidade, e, no mérito, em negar provimento ao
Recurso Voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora.
Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente
Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão - Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 05-33.797 –
4a Turma da DRJ/CPS, de 23 de maio de 2011.
O crédito tributário lançado se refere à exigência do Imposto de Renda Retido na
Fonte (IRRF), no valor total de R$ 1.310.421,94, incluindo multa de ofício (75%) e juros de
mora, decorrentes da falta de recolhimento do IRRF sobre rendimentos do trabalho assalariado
ou sem vínculo empregatício, constatada em procedimento de fiscalização.
A apuração do crédito tributário decorreu de constatação de diferenças entre os
valores de IRRF declarados em DIRF em comparação com os declarados em DCTF ou
recolhidos.
Segue a descrição do procedimento fiscal, transcrita a partir do Acórdão da DRJ:
Trata-se do auto de infração relativo ao Imposto de Renda Retido na Fonte,
cientificado à contribuinte em 17 de dezembro de 2010, no valor total de
R$ 1.310.421,94 (imposto R$ 672.640,44; multa de ofício - R$ 504.480,16; juros de
mora - R$ 133.301,34), devido às irregularidades assim descritas no auto de infração:
“Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente Lançamento de Ofício, nos termos dos
arts. 835, 841 e 926 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do
Imposto de Renda 1999), tendo em vista que foram apuradas as infração(ões) abaixo
descrita(s), aos dispositivos legais mencionados.
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.768 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.016569/2010-58

001 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE TRABALHO ASSALARIADO.
FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE
TRABALHO ASSALARIADO
O sujeito passivo não efetuou o(s) recolhimento(s) do Imposto de Renda Retido na
Fonte incidente sobre o trabalho assalariado no(s) valor(es) abaixo especificado(s) e
descrito(s) no Termo de Verificação Fiscal que segue em anexo e que passa a fazer
parte integrante do presente procedimento:
[Demonstrativo com fatos geradores de 31/01/2007 a 31/12/2009, valor tributável ou
imposto e percentual da multa de ofício (75%)]
ENQUADRAMENTO LEGAL
Arts. 620, 621, 624, 625, 626, 636, 637, 638, 641 a 646, do RIR/99 c/c art. 1o da Lei no
9.887/99.
002 TRABALHO SEM VINCULO DE EMPREGO FALTA DE RECOLHIMENTO
DO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE TRABALHO SEM VÍNCULO DE
EMPREGO
O sujeito passivo não efetuou o(s) recolhimento(s) do Imposto de Renda Retido na
Fonte incidente sobre o(s) pagamento(s) de serviço(s) prestado(s) por pessoa(s) física(s)
sem vínculo de emprego, no(s)valor(es) abaixo especificado(s) e descritos no Termo de
Verificação Fiscal que segue em anexo e que passa a fazer parte integrante do presente
procedimento:
[Demonstrativo com fatos geradores de 31/01/2007 a 31/12/2009, valor tributável u
imposto e percentual da multa de ofício (75%)]
ENQUADRAMENTO LEGAL
Arts. 620, 628, 629, 630, 641 a 644 e 646, do RIR/99, c/c art. 1o da Lei no 9.887/99.
2. A autoridade elaborou o Termo de Verificação Fiscal, que se transcreve:
I - DO CONTRIBUINTE / RESPONSÁVEL
O contribuinte é uma Associação Civil Filantrópica que tem por fins as atividades
de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências.
A associação tem por atual Provedor/Presidente eleito para o triênio 2008/2011:
Murillo Antônio Moraes de Almeida, CPF 272.001.75668 (responsável pelo CNPJ),
conforme consta dos dados cadastrais extraídos dos sistemas internos desta Secretaria, da
Ata da Assembléia Geral Ordinária da Irmandade de Misericórdia de Campinas, realizada
em 30/04/2008 e da Ata da reunião da Mesa Administrativa da Irmandade de Misericórdia
de Campinas, realizada no dia 07/05/2008, cujas cópias seguem anexadas aos autos.
II - DO PROGRAMA DIRF X DARF
O contribuinte apresentou as Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF/2008, 2009 e 2010), correspondentes aos anos-calendário de 2007, 2008 e
2009, que foram processadas e arquivadas sob nos 21.18.14.09.9261, 23.10.66.39.9890
e 07.77.52.40.0750, respectivamente.
No curso da análise das informações conhecidas, realizada por meio de cruza-
mentos eletrônicos de dados, foram detectadas inconsistências entre os valores informados
em DIRF-Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte e/ou declarados em DCTF-
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais e os recolhimentos efetuados via
DARF-Documento de Arrecadação de Receitas Federais, conforme quadro abaixo:
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.768 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.016569/2010-58

III - DO PROCEDIMENTO FISCAL
O contribuinte foi intimado a apresentar documentos e a prestar
esclarecimentos, acerca das divergências acima descritas, através do Termo de Início
de Procedimento e Intimação Fiscal No 01, lavrado em 18/10/2010 e cuja ciência se
deu em 21/10/2010, conforme Aviso de Recebimento "AR".
Em 10/11/2010, o contribuinte protocolou correspondência sob n° 012362,
apresentando as alegações a seguir transcritas em parte: "...informamos que. as diferenças
entre os valores informados e os recolhidos, devem-se ao fato que a Irmandade de
Misericórdia de Campinas, ao longo do tempo, teve e tem, dificuldades para manutenção
de suas obrigações, devido ao fato de ser uma "Entidade Beneficente " que sobrevive com
seus próprios recursos e de terceiros. Seus recursos provem de atendimentos a planos de
saúde SUS (Sistema Único de Saúde) e a manutenção desses atendimentos, tende-se a ser
maior que a arrecadação. No ano anterior, 2009, demos entrada no parcelamento através
da Lei 11.941/2009, anexo protocolo, para parcelamento de nossa dívida... ".
Em 06/12/2010, o contribuinte protocolou correspondência sob no 013314,
apresentando cópias de documentos solicitados através do Termo de Intimação Fiscal
No 02, lavrado em 29/11/2010.
IV - DAS IRREGULARIDADES CONSTATADAS
Do exposto, após análise dos documentos apresentados e com base nos dados
conhecidos e/ou constantes dos sistemas internos desta Secretaria, ficou constatado que o
contribuinte deixou de recolher o Imposto de Renda Retido na Fonte incidente sobre os
rendimentos do trabalho assalariado (código de retenção 0561) e sobre os rendimentos do
trabalho sem vínculo empregatício (código 0588), conforme discriminado nos quadros
abaixo.
Seguem, anexados aos autos, as telas de consulta extraídas dos sistemas Sinal08 –
Consulta Pagamento (IRRF códigos 0561 e 0588) e DCTF's relativas aos períodos citados.

Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.768 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.016569/2010-58

Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.768 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.016569/2010-58

Observamos que os valores recolhidos através de DARF's e não vinculados em
DCTF's respectivas, conforme indicado nos quadros acima, poderão ser objeto de
compensação.
V - DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por se tratar de procedimento de revisão interna de declaração, foi dispensada a
emissão de Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), com base no inciso IV, do art. 10
da Portaria SRF n° 11.371, de 12 de dezembro de 2007.
Do todo exposto, procedemos ao lançamento de ofício do crédito tributário devido,
mediante lavratura do competente Auto de Infração IRRF formalizado através do
Processo Administrativo n° 10830.016569/201058 e do qual o presente Termo de
Verificação Fiscal faz parte integrante.
Em cumprimento ao disposto na Portaria RFB n° 665, de 24/04/2008,
nos artigos 1° do Decreto n° 2.730, de 10/08/1998 e no 2o da Lei n° 8.137, de
27/12/1990, foi formalizado o Processo de Representação Fiscal Para Fins Penais n°
10830.016570/201082.
Em cumprimento ao disposto no artigo 64 da Lei n° 9.532, de 10/12/1997 e IN RFB
n° 1.088, de 29/11/2010, foi formalizado o Processo de Arrolamento de Bens Pessoa
Jurídica no 10830.016571/201027.”
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.768 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.016569/2010-58

A DRJ analisou as razões apresentadas pela interessada em sua Impugnação e
decidiu pela procedência em parte da exigência fiscal, mantendo parcialmente o crédito
tributário, em função dos pagamentos espontâneos efetuados pela interessada antes da lavratura
do auto de infração, que não haviam sido considerados na autuação.
Segue a ementa do Acórdão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO RETIDO. RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA. IMUNIDADE.
A imunidade prevista no artigo 150, inciso VI da Constituição Federal, referida às
instituições de educação e assistência social, não alcança a responsabilidade pela
retenção e conseqüente recolhimento do imposto de renda retido na fonte, incidente
sobre rendimentos do trabalho assalariado e sem vínculo empregatício.
Compete à fonte pagadora dos rendimentos, na qualidade de responsável tributário,
efetuar a retenção e o recolhimento do imposto incidente sobre os rendimentos pagos ao
trabalho assalariado e sem vínculo de emprego.
TRIBUTOS INFORMADOS EM DIRF. NÃO DECLARADOS EM DCTF.
PAGAMENTOS NÃO EFETUADOS.
A falta de registro em DCTF do imposto retido sobre rendimentos, cumulada com a
falta de recolhimento, impõe a necessidade do lançamento, para constituição do crédito
tributário correspondente.
Os pagamentos efetuados pela contribuinte, relativos aos períodos de apuração
autuados, desde que disponíveis e regulares, devem ser vinculados ao processo
demonstrativo.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
MULTA DE OFÍCIO.
Não incide a multa de ofício, no percentual de 75%, sobre as importâncias pagas
espontaneamente pela contribuinte, relativas aos períodos de apuração autuados, antes
de formalizado o lançamento.
A multa de 2%, prevista na Lei no 9.298, de 1996, é destinada às relações de consumo,
não alcançando a esfera tributária, regida por normas específicas.
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE
MORA.
A apreciação de inconstitucionalidade da legislação tributária não é de competência da
autoridade administrativa, mas sim exclusiva do Poder Judiciário.
Impugnação Procedente em parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado dessa decisão em 08/02/2012 o sujeito passivo apresentou em 02/03/2012
Recurso Voluntário (fls. 228 a 238), com suas razões de defesa.
Em sua defesa, a contribuinte reitera as razões já apresentadas em sua
Impugnação. Discute os seguintes pontos, resumidos a seguir:
a) Adesão ao Refis. Informa que os débitos anteriores a 11/2008 foram incluídos no
parcelamento regido pela Lei no 11.941/2009 – Refis e, diante disso, defende que o
crédito tributário apurado em 2007 e 2008 deveria ser extinto.
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.768 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.016569/2010-58

b) Impossibilidade Jurídica da cobrança. Defende que não estaria sujeita a qualquer
obrigação de pagar tributos, tendo em vista ser detentora de imunidade garantida
constitucionalmente.
c) Da nulidade do procedimento e apuração dos valores. Argumenta que a ausência de
Mandado de Procedimento Fiscal torna o procedimento nulo.
d) Multa Aplicada. Alega que a multa imposta teria caráter confiscatório; que o
percentual aplicado não poderia exceder a 2%, no caso de não cumprimento da
obrigação, em conformidade com a Lei no 9.298/96; que o STF tem entendido que as
multas aplicadas em decorrência de infrações tributárias não podem exceder 30% do
valor do tributo devido; que não há indício de fraude, dolo ou simulação; que teria
agido de boa-fé.
e) Dos Juros. Questiona a aplicação dos juros de mora à Taxa Selic.
Ao final, requer:
Posto isso, pelos motivos de fato e de direito aqui narrados e por tudo que nos autos
constam, reitera-se os termos da impugnação já ofertada, requerendo seja julgado
improcedente o lançamento fiscal, decretando a nulidade e o cancelamento do Auto de
Infração aqui combatido.
Reforça-se que o julgador deverá considerar a legalidade da exigência tributária em
sentido amplo e estrito. Assim, caberá ao Órgão Judicante julgar este recurso de acordo
com o direito.
Em caso de manutenção da exigência fiscal, requer seja provido este recurso quanto a
redução da multa para 30% (trinta por cento), nos termos do entendimento do Supremo
Tribunal Federal, bem como seja adequada a taxa de juros de mora.
É o relatório.

Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.
Conhecimento.
O sujeito passivo foi cientificado em 08/02/2012 do Acórdão no 05-33.797 –
4a Turma da DRJ/CPS, de 23 de maio de 2011, tendo apresentado seu Recurso Voluntário, em
02/03/2012, dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972. Desse modo, o recurso é tempestivo.
Em atendimento à intimação para comprovar a regularidade da representação
(Despacho de Saneamento de fls. 253 e 254), foram apresentados os documentos solicitados.
Diante disso, não restam dúvidas sobre a regularidade da representação.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme art. 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RI/CARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo e por preencher os
requisitos de admissibilidade.
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.768 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.016569/2010-58

Preliminar de Nulidade. Mandado de Procedimento Fiscal.
Em seu recurso, a contribuinte alega que a ausência de Mandado de Procedimento
Fiscal (MPF) tornaria o procedimento nulo.
Primeiramente deve ser destacado que, por se tratar de procedimento de revisão
interna de declaração, foi dispensada a emissão de Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), com
base no inciso IV, do art. 10 da Portaria SRF no 11.371, de 12 de dezembro de 2007.
Art. 10. O MPF não será exigido nas hipóteses de procedimento de fiscalização:
(...)
IV - relativo à revisão interna das declarações, inclusive para aplicação de penalidade
pela falta ou atraso na sua apresentação (malhas fiscais);
Cabe ressaltar, ainda, que o MPF é mero instrumento interno de planejamento e
controle das atividades e procedimentos da Fiscalização, não acarretando nulidade do
lançamento eventuais falhas na emissão e trâmite desse instrumento, em conformidade com o
enunciado da Súmula CARF no 171, de cumprimento obrigatório pelos membros deste
Colegiado. Confira-se:
Súmula CARF no 171
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade.
Prejudicial de Mérito. Imunidade.
Reiterando argumentos já apresentados em sua Impugnação, a contribuinte
defende a impossibilidade Jurídica da cobrança, tendo em vista que não estaria sujeita a qualquer
obrigação de pagar tributos, por ser detentora de imunidade garantida constitucionalmente.
Esta discussão foi tratada no Acórdão da DRJ, que fundamentou a manutenção do
lançamento com base no artigo 12, § 2o, “f” da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997,
conforme transcrição a seguir:
9. Nesse contexto, torna-se irrelevante a discussão trazida nos autos pela contribuinte,
no que se refere à sua imunidade constitucional, tendo em vista, inclusive, que o
recolhimento dos tributos retidos sobre os rendimentos pagos pela instituição imune é
condição para o gozo da imunidade, conforme determina o artigo 12, alínea f, da Lei n.o
9.532, de 10 de dezembro de 1997:
Art. 12. Para efeito do disposto no art. 150, inciso VI, alínea "c", da
Constituição, considera-se imune a instituição de educação ou de assistência
social que preste os serviços para os quais houver sido instituída e os coloque à
disposição da população em geral, em caráter complementar às atividades do
Estado, sem fins lucrativos. (Vide artigos 1o e 2o da Mpv 2.18949, de 2001)
(Vide Medida Provisória no 215835, de 2001)
§ 1o Não estão abrangidos pela imunidade os rendimentos e ganhos de capital
auferidos em aplicações financeiras de renda fixa ou de renda variável.
§ 2o Para o gozo da imunidade, as instituições a que se refere este artigo, estão
obrigadas a atender aos seguintes requisitos:
a) não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços prestados;
(Vide Lei no 10.637, de 2002)
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.768 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.016569/2010-58

b) aplicar integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento dos
seus objetivos sociais;
c) manter escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos
das formalidades que assegurem a respectiva exatidão;
d) conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da
emissão, os documentos que comprovem a origem de suas receitas e a efetivação
de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações
que venham a modificar sua situação patrimonial;
e) apresentar, anualmente, Declaração de Rendimentos, em conformidade com o
disposto em ato da Secretaria da Receita Federal;
f) recolher os tributos retidos sobre os rendimentos por elas pagos ou
creditados e a contribuição para a seguridade social relativa aos
empregados, bem assim cumprir as obrigações acessórias daí decorrentes;
g) assegurar a destinação de seu patrimônio a outra instituição que atenda às
condições para gozo da imunidade, no caso de incorporação, fusão, cisão ou de
encerramento de suas atividades, ou a órgão público;
h) outros requisitos, estabelecidos em lei específica, relacionados com o
funcionamento das entidades a que se refere este artigo.
§3° Considera-se entidade sem fins lucrativos a que não apresente superávit em
suas contas ou, caso o apresente em determinado exercício, destine referido
resultado, integralmente, à manutenção e ao desenvolvimento dos seus objetivos
sociais. (Redação dada pela Lei no 9.718, de 1998)
10. Portanto, ainda que por hipótese a contribuinte possa atender todas as condições
delimitadas pela Constituição Federal, pelo Código Tributário Nacional e pela
legislação ordinária, no sentido de ter assegurada a imunidade, tal espécie de não-
incidência tributária não a beneficia no presente caso, tendo em conta que a exigência
fiscal lhe foi imputada em vista de sua qualidade como fonte pagadora dos rendimentos
e responsável tributária pela retenção e recolhimento dos tributos envolvidos, e não na
condição de contribuinte.
Deve ser destacado que o referido dispositivo (art. 12 da Lei no 9.532/97, § 2o, f)
foi declarado formalmente inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quando confirmou a
Cautelar anteriormente concedida e julgou, definitivamente, a ADI no 1802/DF em 12/04/2018,
tendo o respectivo acordão sido publicado em 03/05/2018 e transitado em julgado em
14/05/2018.
No entanto, ainda que tenha sido determinada a inconstitucionalidade formal deste
disposto, importa ressaltar que não foi exigido da autuada qualquer crédito tributário a título de
imposto ou contribuição na condição de contribuinte, quando se tem uma relação pessoal e direta
do sujeito passivo com a situação que constitui o respectivo fato gerador.
No caso dos autos, o crédito tributário exigido se limita ao imposto retido em
nome de terceiros (contribuintes) pela fonte pagadora, que foram declarados em DIRF, mas não
foram recolhidos, nem declarados em DCTF, pela pessoa jurídica que tem a responsabilidade de
fazê-lo.
A imunidade tributária gozada pelas entidades filantrópicas é observada nas
hipóteses em que, em tese, seriam contribuintes dos impostos incidentes sobre seus patrimônios,
rendas e serviços prestados para a consecução de seus objetivos estatutários, condição pessoal
que não pode ser alegada para se eximirem da obrigação de reter impostos como fontes
pagadoras, decorrente de responsabilidade tributária.
Portanto, rejeito a prejudicial de imunidade.
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-005.768 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.016569/2010-58

Mérito.
Quanto ao mérito, a contribuinte informa que os débitos anteriores a 11/2008
teriam sido incluídos no parcelamento regido pela Lei no 11.941/2009 – Refis e, diante disso,
defende que o crédito tributário apurado em 2007 e 2008 deveria ser extinto.
Da mesma forma do ocorrido na prejudicial de mérito, a contribuinte não trouxe
em seu recursos argumentos diversos dos apresentados em sua Impugnação, de modo que, com
base no §3o do art. 57 do RI/CARF, adoto as razões apresentadas na decisão recorrida por
concordar com seu teor:
11. No que se refere às alegações de que os débitos exigidos estariam
abrangidos pelo parcelamento instituído pela Lei n.o 11.941, de 2009, da análise dos
autos depreende-se que a autoridade fiscal, ao apurar as importâncias devidas,
confrontou os montantes presentes na DIRF entregue pela própria contribuinte com
as quantias declaradas em DCTF, reduzindo estas últimas daquelas. Portanto, os
valores que se encontravam declarados em DCTF não estão abrangidos pela
exigência fiscal.
12. Nessa situação, deve-se destacar, desde logo, que as DIRF nunca tiveram
o caráter de instrumento de confissão de dívida, constituindo mera obrigação
acessória dos contribuintes, para informar ao Fisco, os rendimentos pagos a outros
contribuintes, bem como o imposto eventualmente retido, de acordo com a
legislação de regência do tributo.
13. Esses documentos apenas registram os rendimentos pagos no decorrer dos
meses de determinado ano-calendário, além do correspondente imposto retido na
fonte. Não discriminam as épocas dos fatos geradores, nem especificam vencimentos
dos tributos a recolher, razão pela qual não se prestam à imediata cobrança dos
débitos, necessitando de auditoria fiscal para os levantamentos.
14. Diferente é a caracterização da Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais – DCTF, que foi enquadrada legalmente como confissão de
dívidas, conforme previsto no Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 5o,
§ 1o, base legal para a emissão da Instrução Normativa no 126, de 30 de outubro de
1998, que instituiu a DCTF.
15. Confira-se a jurisprudência do antigo Conselho de Contribuintes, atual
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, a respeito de multa de ofício e multa
para débito declarado em DCTF:
“CSLL – DÉBITO DECLARADO EM DCTF – Não cabe lançamento de multa de
ofício quando o débito está declarado em DCTF, ainda que não pago no vencimento.
Por unanimidade de votos, DAR provimento PARCIAL ao recurso para excluir a multa
de lançamento de ofício.” (Acórdão no 10707.716, da 7a Câmara do 1o Conselho de
Contribuintes – Relator: Natanael Martins; DOU 1 –02.03.2005, pág. 30).”
“MULTA DE OFÍCIO Após o início do procedimento fiscal, há a perda da
espontaneidade do sujeito passivo, de modo que o crédito tributário apurado será
acrescido da multa de ofício, de acordo com o art. 44 da Lei no 9.430/96. Se o
percentual da multa aplicada está em consonância com a legislação vigente, não cabe à
esfera administrativa afastar a sua aplicação. Nesse sentido, foi publicada a Súmula no
02 do Primeiro Conselho de Contribuintes, segundo a qual "O Primeiro Conselho de
Contribuintes não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária". (Acórdão 10196782, Sessão de 30/05/2008).
“DIPJ ENTREGUE – FALTA DE DCTF. NECESSIDADE DE LANÇAMENTO – Nos
termos da IN 127/98, a DIPJ não vale como confissão de dívida, e nem é utilizada pela
União para instrumentalizar a inscrição em dívida ativa, cabendo tal papel à DCTF –
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-005.768 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.016569/2010-58

Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais. Nos anos de 2000 e 2001, é a
DCTF que representa instrumento hábil e suficiente para exigência de crédito tributário,
conforme dispõem a IN 128/98 e Decreto –lei 2.124/84, art. 5o. Na falta de DCTF, deve
ser promovido o lançamento de ofício para constituir o crédito tributário.” 1o Conselho
de Contribuintes/ 5a Câmara/ACÓRDÃO 10514.930, EM 23.02.2005, Pulicado no
DOU em:15.06.2005.
16. Com base nesse entendimento oficial, de que os valores inscritos em DCTF
constituem confissão de dívida é que as importâncias declaradas em tal documento
não foram objeto da exigência fiscal, porque o crédito tributário respectivo, ainda que
eventualmente não tenha sido objeto de recolhimento, já se encontra regularmente
constituído e é passível de cobrança, por meio de execução fiscal.
17. Por sua vez, os débitos que estão declarados em DCTF, desde que constem
como “Valor a Pagar” naqueles documentos, possivelmente foram incluídos no
parcelamento a que se refere a contribuinte, tanto que foram deduzidos na apuração da
exigência formalizada pela autoridade fiscal.
18. A propósito, em relação à confissão de dívidas, para efeito do parcelamento
previsto na Lei no 11.941, de 2009, veja-se o que determina essa legislação:
“Art. 1o. Poderão ser pagos ou parcelados, em até 180 (cento e oitenta) meses, nas
condições desta Lei, os débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil e os débitos para com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, inclusive o
saldo remanescente dos débitos consolidados.............
(...)
§ 11o A pessoa jurídica optante pelo parcelamento previsto neste artigo deverá indicar
pormenorizadamente, no respectivo requerimento de parcelamento, quais débitos
deverão ser nele incluídos.
(...)
19. De outro giro, a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 6, de 22 de julho de 2009,
assim regulamentou:
“Art. 14. A dívida será consolidada na data do requerimento do parcelamento ou do
pagamento à vista.
Art. 15. Após a formalização do requerimento de adesão aos parcelamentos, será divulgado,
por meio de ato conjunto e nos sítios da PGFN e da RFB na Internet, o prazo para que o
sujeito passivo apresente as informações necessárias à consolidação do parcelamento.
(...)
§ 2o No momento da consolidação, o sujeito passivo que aderiu aos parcelamentos previstos
nesta Portaria deverá indicar os débitos a serem parcelados, o número de prestações e os
montantes de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL a serem utilizados para
liquidação de valores correspondentes a multas, de mora ou de ofício, e a juros moratórios.”
20. Como se percebe da legislação transcrita, o esquema de parcelamento de
dívidas é composto, normalmente, de dois momentos.
21. O primeiro, quando os contribuintes manifestam a adesão ao programa, e o
segundo, ao indicarem expressamente as dívidas a serem parceladas, constituídas ou não.
22. No presente caso, o contribuinte alega que teria efetuado a adesão ao
programa de parcelamento instituído pela Lei no 11.941, de 2009, anteriormente ao
início do procedimento fiscal.
23. Nessa hipótese, se confirmada, todos os valores declarados pelo contribuinte
em instrumentos que configurem confissão de dívidas, já estariam abrangidos pelo
futuro parcelamento, desde que confirmados naquele segundo momento, a indicação
das dívidas a serem parceladas.
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-005.768 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.016569/2010-58

24. No que se refere a débitos ainda não constituídos, a sua inclusão só
acontecerá se forem indicados pelo contribuinte, na consolidação dos débitos.
25. Como já analisado, os valores declarados pelo contribuinte em DIRF não
constituem confissão de dívida, havendo necessidade de serem constituídos
formalmente, o que foi feito pela autoridade fiscal, ao elaborar o auto de infração.
26. E se o lançamento de constituição do crédito tributário foi feito de ofício,
devida é a correspondente multa de ofício, nos termos da legislação presente no auto
de infração.
27. Como os débitos de IRRF não foram declarados em DCTF, nem em
qualquer outro documento que configure confissão de dívida, houve a necessidade de
constituição do crédito tributário pelo lançamento, efetivado em auditoria fiscal.
Também deve ser mencionado que, com a interposição do Recurso Voluntário, a
interessada não apresentou nenhuma outra prova para comprovar que as retenções na fonte
declaradas em DIRF foram objeto de pagamento ou compensação, ou seja, de que estariam
extintas antes da lavratura do auto de infração.
Conforme disposto no inciso III do artigo 16 do Decreto no 70.235/1972 (PAF),
cabe à recorrente instruir sua defesa (impugnação / recurso voluntário) com documentos que
respaldem suas afirmações:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
Ainda sobre o tema, o Código de Processo Civil (Lei no 13.105, de 16 de março de
2015) dispõe em seu art. 373 que o ônus da prova recai sobre a contribuinte, que deve trazer aos
autos elementos que não deixem dúvida quanto ao fato questionado:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
(...)
Com efeito, a legislação é clara ao atribuir à contribuinte o ônus de comprovar
suas alegações.
Portanto, não há o que ser reconsiderado na decisão recorrida.
Multa de Ofício. Percentual de 75%.
Quanto à multa de ofício, a interessada alega que a multa imposta teria caráter
confiscatório; que o percentual aplicado não poderia exceder a 2%, no caso de não cumprimento
da obrigação, em conformidade com a Lei no 9.298/96; que o STF tem entendido que as multas
aplicadas em decorrência de infrações tributárias não podem exceder 30% do valor do tributo
devido; que não há indício de fraude, dolo ou simulação; que teria agido de boa-fé.
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-005.768 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.016569/2010-58

A respeito do percentual de 2% previsto na Lei no 9.298/96, esta questão foi
esclarecida no Acórdão da DRJ:
32. Ainda com relação ao percentual da multa exigida, diferentemente do que aduz a
contribuinte em relação à multa fixada em 2% pela Lei no 9.298, de 1996, deve-se
destacar que, nas relações jurídico-tributárias, não é aplicável referida multa, a qual se
refere às relações de consumo. Por não ser de consumo a relação jurídico-tributária, não
é aplicável a esta o percentual de 2%. (...)
No presente caso, foi aplicada a multa de lançamento de ofício, prevista no art. 44,
I da Lei no 9.430, de 1996. Trata-se de penalidade expressamente prevista em lei vigente, não
cabendo ao órgão do Poder Executivo emitir qualquer juízo de valor acerca da sua
constitucionalidade ou de outros aspectos de sua validade, tais como o “caráter confiscatório”
tratado pela interessada em seu recurso.
De fato, a autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao texto da
norma legal, deve se limitar a aplicá-la, conforme determina o artigo 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343/15, e determina a
Súmula CARF no 2:
Regimento Interno do CARF
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Dessa forma, diante da previsão expressa contida no art. 44, I da Lei no 9.430, de
1996, deve ser mantido o lançamento da multa de ofício no percentual de 75%.
Juros de Mora. Taxa Selic.
Em relação aos juros de mora, a contribuinte ressalta que os valores cobrados
seriam superiores ao limite constitucional de 1% ao mês e defende que deveriam ser excluídos da
Autuação Fiscal .
A incidência dos juros moratórios, calculados à taxa Selic, encontra-se pacificada no
âmbito do CARF, tendo sido objeto das súmulas CARF nos 4 e 108, cujos enunciados receberam
a seguinte redação:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Portanto, deve ser mantida a incidência dos juros à taxa Selic sobre o crédito
tributário lançado.
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-005.768 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.016569/2010-58

Conclusão
Diante do exposto, VOTO em rejeitar a preliminar de nulidade e a prejudicial de
imunidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso de Voluntário.
Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital